Tribunal: STF
Processo: RE 568377
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EC 20/98, ARTIGO
   8º, § 5º. SERVIDOR. TEMPO TRABALHADO APÓS COMPLETAR AS EXIGÊNCIAS
   PARA APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO.
        Se o
   servidor contribuiu para a Previdência Social no período
   trabalhado além da data em que poderia ter se aposentado --- o
   que não fez porque ao tempo do requerimento houve controvérsia a
   respeito da contagem do tempo de serviço, posteriormente dirimida
   em juízo a favor do servidor ---, faz jus à devolução dos valores
   recolhidos, nos termos da isenção prevista no § 5º do artigo 8º
   da EC 20/98.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.